Tribunal: TJBA
Processo: 8003232-94.2021.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003232-94.2021.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO CERQUEIRA CASAIS E SILVA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS IAN TELLES FREITAS, JACKSON SILVA BARROS LEAL, MAURICIO CAMPOS DE FARIA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, JULIANA RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS ASIMULTÂNEAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos simultaneamente contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, condenando o banco à restituição simples dos valores descontados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor pleiteia a majoração da indenização por dano moral; o banco, por sua vez, requer o reconhecimento da validade do contrato, a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve regular contratação de empréstimo consignado, autorizando os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor; (ii) estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais decorrentes dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação do contrato apresentado pelo banco, por meio da negativa de autenticidade das assinaturas eletrônicas e da “selfie” utilizada, transfere ao réu o ônus da prova quanto à veracidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada no Tema Repetitivo 1.061 do STJ.

4.

A ausência de produção de prova técnica adequada (perícia) e a não apresentação do contrato requisitado pelo juízo demonstram a inércia dos réus quanto ao cumprimento do encargo probatório que lhes competia, impedindo a comprovação da regularidade da contratação.

5.

O pagamento integral realizado pelo autor do boleto gerado pela corré para devolução da quantia depositada a título de empréstimo , reforça a inexistência de manifestação de vontade válida para formalização do negócio jurídico, afastando a licitude da operação e caracterizando a falha na prestação do serviço.

6.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas internas ou fraudes em suas operações, sendo irrelevante a existência de culpa.

7.

Caracterizada a falha na prestação dos serviço, faz jus o consumidor à restituição dos valores indevidamente descontados.

8.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, em situação de hipervulnerabilidade, ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a condenação por danos morais.

9.

O valor arbitrado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se desproporcional à gravidade do ilícito e aos precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ensejando a majoração para R$ 10.000,00, observando-se os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da condenação.

10.

Quanto à incidência dos juros de mora em relação ao dano moral, tratando-se de responsabilidade extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, aplicando-se ao caso a súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do banco não provido e recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe à instituição financeira o ônus da prova quanto à autenticidade do contrato de empréstimo, quando impugnada a assinatura pelo consumidor.

2.

O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor hipervulnerável enseja indenização por danos materiais e morais.

3.

A fixação do valor do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e os precedentes da Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts.
98, §1º, VIII; 429, II; CDC, art. 14; CC, art. 188.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 54; TJBA, Apelação Cível nº 8005543-43.2022.8.05.0103, 3ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003232-94.2021.8.05.0271
, em que figuram como apelante CARLOS ALBERTO CERQUEIRA CASAIS E SILVA e outros e como apelado BANCO BRADESCO S.A. e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
conhecer dos recursos, negar provimento ao apelo do BANCO BRADESCO S/A e dar parcial provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25